Tribunal: TJDFT
Processo: 0729730-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729730-14.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MAGNO HELOU SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Magno Helou Santos contra a decisão (id 102025961 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença (feito n. 0707302-30.2020.8.07.0014) proposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central (Sicredi Planalto Central), intimou o agravado para juntar aos autos os extratos completos da conta bancária em que ocorreu o bloqueio, referentes ao mês de sua realização e aos dois anteriores, no prazo de cinco (5) dias. O Juízo de Primeiro Grau ainda determinou a posterior intimação da exequente para se manifestar sobre a impugnação à penhora, no mesmo prazo. Esta Relatoria intimou (id 29063204) o agravante para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do recurso, em virtude de a decisão agravada não possuir conteúdo decisório. O agravante afirma (id 29132178) que, de fato, a decisão agravada, prima face, não possui conteúdo decisório. Diz que, todavia, a decisão transveste-se de conteúdo decisório de indeferimento do pleito do agravante, pois parte de suas verbas salarias foram bloqueadas e o juiz postergou seu posicionamento, mesmo diante da urgência que o caso requer. Sustenta que a determinação foi excessiva e desarrazoada. Diz que a forma do extrato bancário do banco NU Pagamentos S.A. é conforme a que foi juntada aos autos e não como os extratos de outros bancos, como Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal. Requer que o agravo de instrumento seja conhecido e provido, para que seja determinado o desbloqueio dos valores. Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente recurso não pode ser conhecido, em virtude da ausência de cabimento. O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra algumas decisões interlocutórias que enumera. Nos termos do art. 203, § 2°, do Código de Processo Civil, decisão interlocutória é o pronunciamento judicial que resolve questão incidente sem colocar fim ao processo. Será decisão interlocutória, ainda, todas aquelas que tratam das matérias elencadas nos arts. 485 e 487 do Código de Processo Civil, mas não colocarem fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como não extinguirem a execução. Ao se analisar o processo de cumprimento de sentença (feito n. 0707302-30.2020.8.07.0014) constata-se que o Juízo de Primeiro Grau efetivou a penhora e bloqueio judicial de valores do executado, R$ 2.011,18 (dois mil, onze reais e dezoito centavos), e a transferência destes para uma conta judicial (id 100397024, do feito n. 0707302-30.2020.8.07.0014). Contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença determinando a penhora de valores, o executado não interpôs recurso. O executado apresentou impugnação à penhora (id 100904220 do feito n. 0707302-30.2020.8.07.0014). Afirmou que os valores bloqueados são verbas salariais, de natureza alimentar, impenhoráveis, conforme o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. O Juízo de Primeiro Grau proferiu o seguinte pronunciamento: Ao terceiro executado (Alexandre) para juntar aos autos os extratos completos da conta bancária em que ocorreu o bloqueio, referentes ao mês de sua realização e aos dois anteriores. Prazo de 5 dias. Transcorrido o prazo acima, independentemente de manifestação, intime-se a exequente para manifestar-se sobre a impugnação à penhora apresentada pelo terceiro executado e os documentos que a instruem, no prazo de 5 dias. (id 102025961, do feito n. 0707302-30.2020.8.07.0014) O executado interpôs o presente recurso de agravo de instrumento contra o pronunciamento judicial acima. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir qualquer questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. A leitura pronunciamento acima transcrito revela que a determinação contra a qual se insurge o agravante não possui conteúdo decisório e não põe fim a questão incidente, razão pela qual deve ser entendida como despacho de mero expediente, irrecorrível. O argumento de que a urgência da situação justifica o cabimento do agravo de instrumento não se sustenta, pois, nesse caso, deveria o executado ter recorrido da decisão que determinou a penhora dos valores. Da mesma forma, a decisão que resolver a impugnação à penhora também desafiará agravo de instrumento. Entretanto, a determinação judicial para juntar aos autos extratos completos da conta bancária em que ocorreu o bloqueio referente ao mês de sua realização e dos dois meses anteriores é um mero despacho. Em relação à forma dos extratos fornecidos pelo banco NU Pagamentos S.A., o argumento do agravante também não merece prosperar. O agravante somente juntou aos autos parte do extrato do dia 30.6.2021 (id 100907900 do feito n. 0707302-30.2020.8.07.0014), em que realizada a transferência do dinheiro para o banco e parte do extrato do mês de agosto (id 100907902 do feito n. 0707302-30.2020.8.07.0014) em que realizado o bloqueio judicial. Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator